Tribunal: TJMT
Processo: 1000896-28.2022.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000896-28.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILLO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 052.630.906-76 (ADVOGADO), SERRA ALTA MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 26.578.000/0001-67 (IMPETRANTE), AMANDA PEREIRA LEITE DIAS (IMPETRADO), MPEMT - ALTO GARÇAS (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSPORTE DE MADEIRA - DIVERGÊNCIA DE ESSÊNCIA ENTRE A CARGA TRANSPORTADA E AQUELA AUTORIZADA NA GUIA FLORESTAL - INFRAÇÃO AMBIENTAL - PERDIMENTO DO PRODUTO FLORESTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA
.

1.

Havendo o transporte de madeira de espécie divergente da registrada nas notas fiscais e nas guias florestais, a apreensão deve incidir sobre a totalidade do produto florestal, nos termos do art. 47, da Lei n.º 6.514 de 2008.

2.

Segurança denegada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023